Tribunal: TJSP
Processo: 1006240-98.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Utilização da calculadora do Cidadão. Inadmissibilidade. Instrumento que não contempla todas as particularidades de cada contrato efetivamente ajustado. Meio que não se mostra suficiente para apuração de eventuais erros no cálculo das

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Utilização da calculadora do Cidadão. Inadmissibilidade. Instrumento que não contempla todas as particularidades de cada contrato efetivamente ajustado. Meio que não se mostra suficiente para apuração de eventuais erros no cálculo das parcelas. Juros contratuais praticados em patamares superiores às taxas médias do mercado para operação semelhante à época da contratação discutida. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a parte apelante em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da parte apelada de recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias pagas a maior. Reconhecida a abusividade da cobrança de juros remuneratórios, é o caso de reconhecer a descaracterização da mora. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança lícita. Instituição financeira que demonstrou a prestação do serviço. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança ilícita porque não demonstrada nos autos a prestação do serviço. SEGURO. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Considerados os valores declarados abusivos, o IOF adicional deve ser reduzido proporcionalmente. Repetição do indébito na forma dobrada ante ofensa à boa-fé objetiva. Recurso parcialmente provido.